Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOICE MARQUES DE PORTUGAL da decisão (ID 50774160) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pela embargante/autora. Em suas razões (ID 50928765), a embargante/autora alega a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento, em síntese, de que o feto não nasceu. Refaz suas afirmações de urgência e, ao fim, requer o provimento de seus embargos de declaração, para que seja reformada a decisão agravada. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 52552950. É o relatório. DECIDO. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Pois bem, a contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. No caso, verifica-se que não há contradição a ser sanada, uma vez que se encontram devidamente expostas as razões do entendimento adotado no sentido da inexistência de prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da ausência da demonstração de risco de morte ou de prejuízo da gestação pela não realização do tratamento vindicado, pois não demonstrada a ineficácia do tratamento da doença da embargante/autora pelo método por ela atualmente utilizado. Dessa forma, da mera leitura da decisão embagada, ainda que considerado o erro material decorrente da própria narrativa das razões de apelação, que ora trata o feto como nascituro ora como bebê/criança, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada. Assim, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do decidido, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora